Tribunal: TJSP
Processo: 2025079-39.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. Ação indenizatória busca responsabilização dos réus por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento cirúrgico estético de abdominoplastia, alegadamente realizado com negligência, resultando em hemorragia interna, nova cirurgia de urgência, sequelas físicas e abalo emocional. A especialidade médica não é, em regra,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. Ação indenizatória busca responsabilização dos réus por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento cirúrgico estético de abdominoplastia, alegadamente realizado com negligência, resultando em hemorragia interna, nova cirurgia de urgência, sequelas físicas e abalo emocional. A especialidade médica não é, em regra, pressuposto de validade da prova pericial, mas, no caso, a complexidade do procedimento cirúrgico estético justifica a necessidade de um perito com formação específica na área objeto da perícia ou experiência comprovada em cirurgia plástica. A formação na especialidade abrange os conhecimentos técnicos necessários à adequada avaliação da matéria. Recurso provido.

Legislação Citada: CPC, art. 465, art. 468, I.

Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2291202-40.2023.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2290644-34.2024.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2179172-96.2022.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2022.